Tribunal: TJBA
Processo: 8091502-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091502-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA QUE, AO INVÉS DE ANALISAR A ALEGADA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO, JULGA A LIDE COM BASE EM FUNDAMENTOS DIVERSOS E ESTRANHOS À CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA POR JULGAMENTO EXTRA E CITRA PETITA RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento. O autor, devedor de contrato de consórcio, alega que a instituição financeira se recusou a receber as parcelas em atraso, motivo pelo qual buscou o depósito judicial para se liberar da obrigação e manter o contrato. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita (fora do pedido) e citra petita (aquém do pedido), por ter analisado matéria diversa daquela que foi objeto da demanda. III. Razões de decidir: A sentença é nula por violação ao princípio da congruência ou adstrição. A fundamentação da decisão de primeira instância baseou-se exclusivamente na legalidade de juros remuneratórios e capitalização, temas pertinentes a ações revisionais e estranhos à causa de pedir e ao pedido da presente ação, que se funda na recusa do credor em receber o pagamento (mora accipiendi). Ao decidir sobre questão não suscitada e deixar de analisar o pleito consignatório efetivamente formulado, a sentença incorreu em duplo vício, tornando-se nula. A inaplicabilidade da teoria da causa madura se impõe, uma vez que a análise da matéria central da lide foi suprimida na origem, e o julgamento do mérito por este Tribunal configuraria supressão de instância. IV. Dispositivo e tese: Preliminar de nulidade da sentença, de ofício para cassá-la, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, adstrita aos limites da lide. Recurso de apelação prejudicado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1976331/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8091502-31.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante CARLOS ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR e como Apelado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA, por vício de julgamento extra e citra petita, para cassá-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra seja proferida, com a devida análise dos pedidos formulados na exordial, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA